Tribunal: TJMT
Processo: 1029764-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029764-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO FERREIRA ROQUE - CPF: 028.597.219-75 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE IVO KLEIN registrado(a) civilmente como JOSE IVO KLEIN - CPF: 587.211.859-72 (AGRAVANTE), KLEVERSON FERMINO - CPF: 005.836.619-98 (ADVOGADO), AMARILDO PEDRO ZANELATO - CPF: 476.293.479-87 (AGRAVADO), ALAIR LIZETE ZANELATO - CPF: 005.708.529-35 (AGRAVADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTIANE KLEIN MARCHALEK - CPF: 899.113.772-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pelo espólio agravante nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização, sob o fundamento de ausência de comprovação documental mínima da hipossuficiência econômica. O espólio sustenta inexistência de bens com liquidez e requer a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o espólio faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada ausência de liquidez patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5o, LXXIV, da CF/1988, e os artigos 98 e 99, §3o, do CPC, asseguram a gratuidade da justiça à parte que comprove insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

4. O espólio, embora sujeito ao pagamento das custas do inventário nos termos do art. 659, §2o, do CPC, pode ser beneficiário da justiça gratuita, desde que demonstrada sua hipossuficiência.

5. A falta de bens ou valores líquidos aptos a suportar as despesas processuais caracteriza situação de hipossuficiência momentânea, justificando a concessão da gratuidade da justiça.

6. A manutenção da decisão agravada, diante da ausência de liquidez patrimonial do espólio, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de acesso à justiça.

7. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a espólios quando comprovada dificuldade financeira, mesmo diante de patrimônio ilíquido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O espólio pode ser beneficiário da gratuidade da justiça, desde que comprove hipossuficiência econômica.

2. A ausência de bens ou valores líquidos é elemento suficiente para caracterizar hipossuficiência momentânea.

3. A negativa de justiça gratuita deve ser afastada quando não há prova concreta capaz de elidir a presunção relativa de veracidade da declaração firmada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, e 659, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2600938/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; TJMT, AI n. 1017611-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029764-60.2025.8.11.0000

ESPÓLIO DE JOSE IVO KLEIN X ALAIR LIZETE ZANELATO E AMARILDO PEDRO ZANELATO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de José Ivo Klein, representado pelo inventariante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado tanto pela parte autora quanto pela parte requerida, por ausência de comprovação documental mínima da hipossuficiência econômica.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois o espólio não dispõe de bens com liquidez, sendo o único direito a expectativa sobre o próprio objeto da ação. Ressalta que o falecido não deixou patrimônio capaz de suportar as custas processuais e que, em casos semelhantes, este Tribunal já reconheceu a possibilidade de concessão da benesse diante da ausência de liquidez patrimonial.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, que se determine o recolhimento das custas apenas ao final do processo (Id. 311291853).

Em liminar recursal foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 312231355).

Intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contraminuta (Id. 311291853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio agravante

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização, em que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação documental idônea da hipossuficiência econômica.

Dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o artigo 98 do CPC assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça sempre que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, o artigo 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

De acordo com o artigo 659, §2o do CPC, as custas de inventário são de responsabilidade do espólio. A gratuidade de justiça pode ser concedida, mas depende de prova robusta da insuficiência de recursos do próprio espólio, sendo a falta de liquidez do patrimônio um fator determinante para essa análise.

No caso em tela, a decisão agravada entendeu que nenhuma das partes apresentou documentos mínimos capazes de demonstrar incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais (Id. 311303385).

Contudo, o agravante demonstrou que o espólio não possui bens ou valores líquidos capazes de suportar as custas processuais. O único ativo existente é a própria ação em discussão, não havendo patrimônio de pronta disponibilidade que permita a satisfação imediata das despesas (Id. 311291853 e 658825971 dos autos de origem).

A ausência de liquidez financeira caracteriza hipótese de hipossuficiência momentânea, apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça.

Com efeito, a manutenção da decisão de origem poderia implicar na extinção do inventário, com grave restrição ao direito de acesso à justiça.

A jurisprudência é firme no sentido de que o valor elevado do patrimônio, quando ilíquido, não afasta a concessão da gratuidade.

A propósito:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2600938 MG 2024/0089341-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Outrossim, a jurisprudência deste E. Tribunal pacificou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Dessa forma, a negativa da justiça gratuita no caso concreto mostra-se rigorosa em excesso, pois não observou a falta de liquidez.

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 312231355).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada. Ressalta-se, que resta prejudicado o pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, de forma definitiva, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pelo espólio agravante nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização, sob o fundamento de ausência de comprovação documental mínima da hipossuficiência econômica. O espólio sustenta inexistência de bens com liquidez e requer a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o espólio faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da alegada ausência de liquidez patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5o, LXXIV, da CF/1988, e os artigos 98 e 99, §3o, do CPC, asseguram a gratuidade da justiça à parte que comprove insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

4. O espólio, embora sujeito ao pagamento das custas do inventário nos termos do art. 659, §2o, do CPC, pode ser beneficiário da justiça gratuita, desde que demonstrada sua hipossuficiência.

5. A falta de bens ou valores líquidos aptos a suportar as despesas processuais caracteriza situação de hipossuficiência momentânea, justificando a concessão da gratuidade da justiça.

6. A manutenção da decisão agravada, diante da ausência de liquidez patrimonial do espólio, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de acesso à justiça.

7. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça a espólios quando comprovada dificuldade financeira, mesmo diante de patrimônio ilíquido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O espólio pode ser beneficiário da gratuidade da justiça, desde que comprove hipossuficiência econômica.

2. A ausência de bens ou valores líquidos é elemento suficiente para caracterizar hipossuficiência momentânea.

3. A negativa de justiça gratuita deve ser afastada quando não há prova concreta capaz de elidir a presunção relativa de veracidade da declaração firmada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3o, e 659, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2600938/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; TJMT, AI n. 1017611-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025.

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio agravante

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização, em que a decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação documental idônea da hipossuficiência econômica.

Dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No mesmo sentido, o artigo 98 do CPC assegura à pessoa natural o direito à gratuidade da justiça sempre que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, o artigo 99, §3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.

De acordo com o artigo 659, §2o do CPC, as custas de inventário são de responsabilidade do espólio. A gratuidade de justiça pode ser concedida, mas depende de prova robusta da insuficiência de recursos do próprio espólio, sendo a falta de liquidez do patrimônio um fator determinante para essa análise.

No caso em tela, a decisão agravada entendeu que nenhuma das partes apresentou documentos mínimos capazes de demonstrar incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais (Id. 311303385).

Contudo, o agravante demonstrou que o espólio não possui bens ou valores líquidos capazes de suportar as custas processuais. O único ativo existente é a própria ação em discussão, não havendo patrimônio de pronta disponibilidade que permita a satisfação imediata das despesas (Id. 311291853 e 658825971 dos autos de origem).

A ausência de liquidez financeira caracteriza hipótese de hipossuficiência momentânea, apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça.

Com efeito, a manutenção da decisão de origem poderia implicar na extinção do inventário, com grave restrição ao direito de acesso à justiça.

A jurisprudência é firme no sentido de que o valor elevado do patrimônio, quando ilíquido, não afasta a concessão da gratuidade.

A propósito:

“(...) 1. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2600938 MG 2024/0089341-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Outrossim, a jurisprudência deste E. Tribunal pacificou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Dessa forma, a negativa da justiça gratuita no caso concreto mostra-se rigorosa em excesso, pois não observou a falta de liquidez.

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 312231355).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada. Ressalta-se, que resta prejudicado o pedido subsidiário de recolhimento das custas ao final do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, de forma definitiva, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025